Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-13.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Pactuação expressa da capitalização de juros - Precedente do STJ - Recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovado que houve abusividade no caso concreto - Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Súmula 472 do STJ - A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% cobrança mantida e limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS - Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem – Declaração de abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor - Restituição que deve se dar na forma simples - Recurso provido.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada – Abusividade – Restituição que deve se dar na forma simples - Precedentes - Recurso provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço - Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Termo de Avaliação de Veículo apresentado nos autos, sem qualquer impugnação específica - Prestação do serviço comprovada - Ausência de abusividade - Cobrança regular - Recurso não provido.

IOF - cobrança em contrato de financiamento bancário - legalidade - entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) - Recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO - PARCELA PREMIÁVEL - Ausência de menção na inicial ou impugnação específica quanto à cobrança de tais itens – inovação recursal – supressão de instância – Recurso não conhecido.

HONORÁRIOS RECURSAIS – Sucumbência mínima do apelado – incidência do art. 86, parágrafo único do CPC.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002164-13.2020.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante MARIA
JOSE JESUS DE SOUZA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
2
Voto no: 19.637
Comarca: Valinhos – 3a Vara
Apelante: Maria José Jesus de Souza de Lima
Apelado: Banco Itaucard S/A
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo bancário – Sentença
de improcedência – Recurso da autora.
JUROS
CAPITALIZADOS
-
Contrato
que
traz
especificados os juros e encargos moratórios a serem
cobrados Instituições financeiras não estão sujeitas aos
limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no
2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que
falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Pactuação
expressa da capitalização de juros - Precedente do STJ -
Recurso não provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovado
que houve abusividade no caso concreto - Não comprovação
de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa
média de mercado - Recurso não provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Súmula 472 do STJ -
A comissão de permanência é composta pelos encargos
moratórios, remuneratórios e multa de 2% cobrança mantida
e limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e
472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS,
1.061.530/RS e 1.063.343/RS - Recurso não provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à
luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para
efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a
controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de
abusividade, se não comprovada a prestação de serviços
pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373,
II do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de
documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem –
Declaração de abusividade da tarifa bancária que é medida
de rigor - Restituição que deve se dar na forma simples -
Recurso provido.
SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do
REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do
art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia
sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com a seguradora por ela
indicada - Valor do seguro embutido no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
3
financiamento de veículo - Ausência de opção de o
consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas
seguradoras - Venda casada Abusividade Restituição
que deve se dar na forma simples - Precedentes - Recurso
provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão
decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por
unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso
repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva
prestação do serviço - Comprovação nos autos de que houve
o registro do contrato no documento do veículo - Termo de
Avaliação de Veículo apresentado nos autos, sem qualquer
impugnação específica - Prestação do serviço comprovada -
Ausência de abusividade - Cobrança regular - Recurso não
provido.
IOF - cobrança em contrato de financiamento bancário -
legalidade - entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) - Recurso não
provido.
TARIFA DE CADASTRO - PARCELA PREMIÁVEL -
Ausência de menção na inicial ou impugnação específica
quanto à cobrança de tais itens – inovação recursal –
supressão de instância – Recurso não conhecido.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Sucumbência mínima do
apelado incidência do art. 86, parágrafo único do CPC.
DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
4
Recurso à r. Sentença de fls. 166/174 proferida pela MMa.
Juíza de Direito Dra. Márcia Yoshie Ishikawa da 3a Vara da Comarca de
Valinhos que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento
cumulada com pedido de consignação em pagamento, julgou improcedentes
os pedidos da autora, condenando-a a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados 10% do valor da causa,
respeitada a gratuidade judiciária concedida.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
177/184)
e
respondido (fls. 187/195).
É o relatório.
Narra a inicial que, em 19/03/2019, a autora celebrou junto à
instituição financeira ré, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de
veículo no valor de R$ 28.000,00 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$
1.061,97.
Alega que os juros praticados pelo réu são superiores aos
avençados entre as partes no contrato.
Afirma ser indevida a capitalização de juros e a comissão de
permanência.
Aduz ser abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem,
da tarifa de registro de contrato, do seguro prestamista e do IOF.
Requer, liminarmente, que o autor seja autorizada a efeteuar
depósito judicial do valor entendimento como devido. Requer, ainda, a
declaração da nulidade das cláusulas abusivas e a condenação da ré a
restituir em dobro todas a quantias indevidamente cobradas.
Às fls. 41/42 foram deferidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita à autora e indeferido o pedido de tutela antecipada.
Citado (fl. 159), o réu apresentou contestação (fls. 46/64)
arguindo, prelimarmente, inépcia da petição inicial e impugnando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
5
concessão da assistência judiciária gratuita à autora.
No mérito, alega que a matéria foi tema de recursos
repetitivos decididos pelo STJ devendo ser aplicados ao caso.
Afirma que todas as cobranças impugnadas são lícitas, eis
que previstas no contrato firmado entre as partes.
Sustenta que os encargos cobrados não são abusivos.
Requer a improcedência do pedido.
Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir,
ambas as partes concordam com o julgamento antecipado da lide (fl.
163/164).
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil
foi proferida a r. sentença de fls. 166/174 que julgou improcedente o pedido
da autora, nos termos acima relatados.
Recurso da autora (fls. 177/184).
Em suas razões alega, em síntese, que a aplicação de juros
capitalizados mensalmente é ilegal e que a multa contratual moratória não
pode ser superior a 2%.
Aduz ser abusiva as cobranças relativas à tarifa de cadastro,
tarifa de registro de contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação do bem,
seguro proteção financeira e IOF.
Requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 187/195.
É a síntese do necessário.
De proêmio, cabe ponderar que apesar de o contrato ter
sido livremente entabulado pelas partes em 10/03/2019 (fls. 28/30), em face
da relativização do princípio "pacta sunt servanda" revela-se perfeitamente
possível a revisão do ajuste, na medida em que a autora alega que houve
cobranças abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
6
Incide no caso a Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras".
Dessa forma, passa-se a análise das questões impugnadas
de forma específica no bojo deste recurso.
Dos Juros Capitalizados
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o,
autorizou a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano,
previsão que se manteve com a entrada em vigor da medida Provisória
2.170-36/01.
“In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que
necessário ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor
exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor
por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro,
preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da
dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e
os critérios de sua incidência, a parcela correspondente a multas e
demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou
pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido
de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada."
“A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
7
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 19/03/2019 (fls.
28/30) após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de
juros mensal 2,31% e anual 31,52% (Item F4 - fl. 28), verifica-se a expressa
contratação dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa
mensal indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o
contrato é de financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso.
Com isto, o que se observa é que as partes firmaram
contrato de financiamento e o autor não impugna propriamente o débito,
mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em
inconstitucionalidade desta Medida Provisória no 2.170, tendo em vista que
tal medida encontra-se em vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento. Outrossim, dispõe o artigo 2o
da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da
publicação desta emenda continuam em vigor até que medida
provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida
Provisória no 2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no
caso em tela, sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça pela aplicação desta Medida, através do Recurso
Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, já mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
8
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de
conhecimento do autor, desde o início da obrigação, bem como os juros
decorrentes do empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Dos Juros remuneratórios
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de
Usura (Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja
previsão expressa nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente
aos juros remuneratórios restou estipulada à fl. 28, respectivamente anual
de 31,52% e mensal de 2,31%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a
qual só se admite em situações excepcionais, tem que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
“In casu”, não há nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato
são abusivos ou que estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo
dessa forma, os juros remuneratórios estipulados no contrato entabulado
entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu
em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇAO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇAO/MANUTENÇAO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇAO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
9
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula5966/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros
remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as
disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos" (REsp
1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração
de vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuadas
entre as partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a
ausência de qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Recurso não provido.
Da comissão de permanência
No que toca à comissão de permanência, tal matéria foi
consolidada, com repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS
(2008/128904-9), sendo considerada válida a cláusula que a estipula, ainda
que em contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor,
para viger após o vencimento da dívida.
Com efeito, a súmula 472 do STJ dispõe que:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
Portanto, a comissão de permanência (cláusula Deveres,
item VI, fl. 30) é composta pelos encargos moratórios (1% a.m. e multa de
2%) e remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
10
A cláusula está correta e não prevê qualquer cumulação,
mas apenas a composição da comissão de permanência pelos juros
remuneratórios contratuais (F.4) + juros de mora de 1% ao mês + multa
moratória de 2% sobre o saldo devedor, o que está em conformidade com a
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
Portanto, o encargo é válido e a previsão contratual nada
tem de abusiva.
Recurso não provido.
Da Tarifa de Avaliação do Bem
Quanto à tarifa de avaliação de bem e registro de contrato,
após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp
no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na
forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá
de cal sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim
ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
11
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(g.n.).
Sobre a tarifa, foi assim tratada a questão:
"- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".
A tarifa de avaliação de bem também consta às fls. 28, no
Item D.2, no valor de R$ 550,00.
Nesta hipótese, aplicável seja a inversão do ônus da prova
por se tratar de relação consumerista, caberia e cabe ao réu, ora apelada, a
prova contundente por meio de juntada de documento hábil que pudesse
justificar a cobrança da malsinada tarifa bancária.
Ocorre que, no caso vertente, o banco apelado não juntou
prova capaz de indicar a efetiva prestação de serviço e justificar a cobrança
da tarifa impugnada.
Limitou-se a colacionar documento denominado "Termo de
Avaliação" (fls. 98), sem qualquer assinatura do vistoriador ou da
consumidora, restando, pois, tais provas insuficientes ao cumprimento do
desiderato, eis que não há qualquer laudo conclusivo sobre o estado do
bem, razão pela qual deve ser reconhecida a abusividade da exigência.
Assim, não comprovada a efetiva prestação dos serviços,
tem-se pela abusividade da malsinada tarifa, motivo pelo qual deve ser
restituída à autora de forma simples, com correção desde o desembolso e
juros da citação.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
12
Da Tarifa de Registro de Contrato
Quanto à tarifa de registro de contrato, a resposta à
discussão a respeito da legalidade ou não do tema também se encontra
ementada no REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
conforme supra mencionado.
Sobre essa tarifa, foi assim tratada a questão:
"- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".
Na hipótese vertente, a cobrança da Tarifa de Registro de
Contrato no valor de R$ 121,99 restou comprovada, consoante Item B.9 do
contrato à fl. 28.
Observa-se que há nos autos o Certificado de Registro de
Veículo apresentado às fls. 31, comprovando de forma definitiva o registro
do contrato entabulado entre as partes.
Assim, não se vislumbra abusividade com relação a essa
tarifa especificamente, não havendo que se falar em restituição, devendo
ser mantida a cobrança, diante da comprovação da prestação do serviço
pelo réu, ora apelante.
Recurso não provido.
Do Seguro
Quanto à validade da cobrança de seguro, em acirrada
celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no
1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma
do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal
sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim
ementado:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
13
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-
se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (g.n.).
No caso concreto, à fl. 27 se encontra previsão contratual de
cobrança de Seguro de Proteção Financeira no Item B.6 no valor de R$
790,00.
No entanto, não há comprovação nos autos de ter sido
concedida oportunidade à autora de optar por outra seguradora, sobretudo
porque os valores cobrados se encontram embutidos no contrato de
financiamento do veículo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenção da autora era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de seguros propriamente
ditos.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de
uma cláusula prevendo a contratação de seguro de determinada
seguradora, em um contrato de adesão, ela não pode ser imposta ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
14
Portanto, em casos tais, a inserção dessas cláusulas
mostram-se abusivas.
Deve, portanto, ser restituído o valor de forma simples, com
correção monetária desde o desembolso e juros da citação.
Recurso provido.
Do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
A cobrança do IOF encontra-se prevista à fl. 28 no campo
"E" "IOF Impostos incidentes sobre a operação" no valor de R$ 963,56
no presente caso.
Trata-se de imposto federal, sendo constitucional a sua
cobrança pelo banco apelado, devendo ser mantida.
Dessa forma, prevalece o entendimento do STJ firmado em
sede de Recurso Repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN
3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6.
A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se
baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela
Resolução
4.021/2011).
8.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
15
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Cível
no
1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo 13 Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. (g.n.).
“In casu”, há previsão contratual de IOF conforme acima
descrito, não sendo, portanto, ilegal tal cobrança.
Recurso não provido.
Da Tarifa de Cadastro e da Parcela Premiável
Deve-se destacar que não houve qualquer menção na inicial
ou impugnação específica quanto à cobrança de Tarifa de Cadastro e de
Parcela Premiável, conforme alega em seu recurso (fls. 180/181), tratando-
se, portanto, de inovação recursal pela recorrente, motivo pelo qual não
merece ser conhecido o recurso neste aspecto, por supressão de instância.
Ademais, a Súmula 381 do STJ, estabelece:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas."
Recurso não conhecido com relação a esses tópicos.
Por fim, sucumbente o apelado em parte mínima, fica
mantido o determinado quanto às custas, às despesas processuais e aos
honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-13.2020.8.26.0650 -Voto no 19.637 - psmm
16
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
na parte conhecida.
ACHILE ALESINA
Relator